Tribunal: STJ
Processo: 1000658-51.2024.8.26.0459
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079341 - SP(2025/0399511-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois
não refutou, de forma devida, a ausência de impugnação à incidência
da Súmula no 7 do STJ, que levou ao não conhecimento do agravo
anteriormente manejado contra o não seguimento do especial
articulado. Inobservância ao
§ 1o, do NCPC e aplicação da
art. 1.021,
Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55388006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: f7945bb0-80f9-4156-92b4-0c66e2c14dd7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079341 - SP(2025/0399511-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois
não refutou, de forma devida, a ausência de impugnação à incidência
da Súmula no 7 do STJ, que levou ao não conhecimento do agravo
anteriormente manejado contra o não seguimento do especial
articulado. Inobservância ao
§ 1o, do NCPC e aplicação da
art. 1.021,
Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por LUIS FERNANDO DOS
SANTOS (LUIS) contra decisão monocrática da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da ausência de impugnação à
Súmula no 7 do STJ e à falta de similitude fática entre os julgados (e-STJ, fls.
).
320/321
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que não se trata de credit
, de modo que não se aplica a tese firmada no Tema no 710 do STJ (e-STJ, fls.
scoring
).
325/333
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
337/348
Documento eletrônico VDA55050139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:56
Código de Controle do Documento: 98a07025-9a02-4e63-b15e-d3b8bfc6e554

É o relatório.
VOTO

O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula no 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou o entendimento de que o agravo em recurso especial
anteriormente interposto não rebateu a incidência da Súmula no 7 do STJ e a falta de
similitude fática entre os julgados.
Isso porque, nas razões do presente agravo interno, LUIS se limitou a alegar
que o recurso especial não cuida de hipótese de
, não sendo o caso de
credit scoring
aplicação do Tema no 710 do STJ.
Vale pontuar que o
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de
art. 1.021,
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula no 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada
Conforme já decidiu o STJ:

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
1.056.913/SP,
Turma, DJe 26/11/2008)

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
ao apreciar os
19/9/2018,
Rel.
MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu
EAREsp 746.775/PR,
p/acórdão
que a aplicação da Súmula no 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por
analogia, pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55050139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:56
Código de Controle do Documento: 98a07025-9a02-4e63-b15e-d3b8bfc6e554

Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973 quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, citou conceitos doutrinários para justificar a impossibilidade de
impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, na medida
em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
agravo (
.
EARESP 746.775/PR)
Em igual sentido, vejam-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
MATERIAIS. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. Ação de cobrança
indenização por danos morais e materiais.
c/c
2. Não merece conhecimento o agravo em recurso especial que não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 1.568.942/PR,
Terceira Turma, j.
DJe
4/5/2020,
7/5/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS
ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
2. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da
dialeticidade. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1.476.609/SP,
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
DJe
11/2/2020,
18/2/2020)

Documento eletrônico VDA55050139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:56
Código de Controle do Documento: 98a07025-9a02-4e63-b15e-d3b8bfc6e554

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA.
SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo
art. 1.021,
normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na
redação da Súmula no 182/STJ.
2. A concessão da gratuidade de justiça não eximiria o agravante dos
ônus da sucumbência.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.492.052/SP,
CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
10/2/2020,
12/2/2020)

Assim, porque os argumentos que LUIS trouxe não atacaram o fundamento
da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não admissão do
recurso em razão da incidência da Súmula no 182 desta Corte.
Vale destacar que, embora a disponibilização de dados pessoais sem
consentimento tenha sido afetada ao rito dos recursos repetitivos no Tema no 1.404 do
STJ, a suspensão não atinge o presente processo, ante a incidência da Súmula no 182
do STJ, que impede o conhecimento do agravo interno e, consequentemente, do
recurso especial interposto.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55050139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:56
Código de Controle do Documento: 98a07025-9a02-4e63-b15e-d3b8bfc6e554

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.079.341 / SP
Número Registro: 2025/0399511-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006585120248260459
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS FERNANDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIS FERNANDO DOS SANTOS
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO : GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
Documento eletrônico VDA55295887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:57
Código de Controle do Documento: 74deb6f3-8f02-4b2c-908c-4ccdc013cf03

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:57
Código de Controle do Documento: 74deb6f3-8f02-4b2c-908c-4ccdc013cf03